Tribunal: TJBA
Processo: 8017722-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017722-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON JOSE RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, DIEGO FREITAS DE LIMA, MARCELO WALB LIMA CABRAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, MARCELO WALB LIMA CABRAL, DIEGO FREITAS DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA

INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
PRECEDENTES DO STJ
. READEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE OFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
APELOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º
8063696-84.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
ADILSON JOSE RIBEIRO
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
.